Tribunal: STF
Processo: ARE 1336491
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, com ressalva da condenação quanto ao crime de operação indevida de instituição financeira, confirmou o entendimento do Regional no tocante à condenação do réu pela prática do crime de evasão de divisas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XL e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma violado o princípio da retroatividade benéfica no tocante à possibilidade de realização de acordo de não persecução penal, instituído pela Lei nº 13.964/2019. Alega a nulidade do acórdão recorrido quanto à dosimetria da pena, na parte em que utilizado o valor total das movimentações financeiras para fundamentar o aumento da pena pesa em razão das consequências do delito e para justificar a incidência do aumento alusivo à continuidade delitiva. Articula com a inadequação da valoração negativa da culpabilidade tomando-se em conta o tempo de atuação no mercado financeiro e o prejuízo à livre concorrência, sustentando se tratarem de elementos ínsitos à figura típica. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO OURO VERDE. ARTS. 16 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. APELAÇÃO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DAS PENAS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO OU DE MAJORAÇÃO EM PATAMAR ESTIPULADO. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO CUMULATIVA DA PENA DE MULTA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ABRANGÊNCIA DAS DUAS MODALIDADES SANCIONATÓRIAS PREVISTAS NO TIPO PENAL. PEDIDO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS E CONTINUIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 16 DA LEI N. 7.492/1986. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATENUAÇÃO DEVIDA. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, TÃO-SOMENTE QUANTO AO DELITO DO ART. 16 DA LEI N. 7.492/1986. 
    1. Em nenhum momento o Parquet, em sua apelação, requereu que a fixação das penas-bases observasse o critério do termo médio. O que o órgão acusatório defendeu, a título de argumentação, foi que, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela proporcionalidade, as penas-bases de ambos os delitos deveriam ser exasperadas até ficarem em patamar próximo ao termo médio, o que é diferente de pedir que fosse aplicado o referido critério. Tampouco o apelo ministerial delimitou qual o quantum de aumento era postulado. Inexistência de reformatio in pejus no acórdão recorrido, por não ter observado o critério do termo médio na fixação das penas. 
    2. Ainda que se entenda a apelação ministerial tenha postulado que as penas-bases deveriam ser exasperadas até o quantum equivalente ao termo médio (o que, ressalta-se, é diferente de se pedir a aplicação do critério do termo médio), também não houve reformatio in pejus, pois em ambos os delitos pelos quais foi o Recorrente condenado, a pena-base restou estabelecida abaixo do referido termo. 
    3. Se os preceitos secundários dos tipos penais pelos quais houve a condenação trazem previsão de pena de multa cumulativa com a privativa de liberdade, o pedido de exasperação das reprimendas feito pelo Ministério Público abrange ambas. Não houve reformatio in pejus pela exasperação da quantidade de dias-multa, no julgamento da apelação acusatória, apesar da ausência de pedido específico do Parquet, o qual somente seria necessário se o pleito fosse o de majoração do valor unitário do dia-multa. Esse último, entretanto, não foi modificado no acórdão da apelação, exata e expressamente em razão de não ter sido postulado no apelo ministerial. 
    4. O fato de o Recorrente ter laborado por 40 (quarenta) anos no mercado financeiro e possuir especial conhecimento sobre as regras referentes a operações de investimento, câmbio e remessa de valores ao exterior, não são inerentes aos crimes dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986. Constituem elementos concretos e idôneos para negativar a culpabilidade, por demonstrarem um maior grau de reprovabilidade das condutas. 
    5. A movimentação ilegal de recursos na casa dos R$ 2.000.000,00 (dois bilhões de reais), que gerou perdas para a economia, inclusive em tributos, utilizada para negativar as consequências do crime, não se confunde com a fundamentação que lastreou a negativação da culpabilidade, inexistindo bis in idem. 
    6. Não ocorreu bis in idem entre a fundamentação utilizada para negativar das consequências do crime e a continuidade delitiva. A fração máxima de 2/3 (dois terços) foi aplicada com fundamento na quantidade de remessas ilegais de divisas para o exterior efetivadas, qual seja, 461 (quatrocentas e sessenta e uma), e não em razão do valor total movimentado e dos prejuízos para a economia. 
    7. Se as declarações do Acusado, ainda que parciais, foram utilizadas para fundamentar a conclusão pela autoria delitiva, é devida a atenuação da pena. No caso concreto, as declarações do Recorrente foram utilizadas na sentença para se concluir pela autoria do crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986, tanto que a Julgadora de primeiro grau fez incidir a atenuante. 
    8. Diante do novo quantum da reprimenda fixada para o crime do art. 16 da Lei n.º 7.492/1986, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal). No mesmo lapso prescreve a pena de multa, ex vi o art. 114, inciso II, do mesmo Estatuto. No caso, o lapso quadrienal se consumou entre o recebimento da denúncia, em 16/05/2007 e a publicação da sentença condenatória, em 12/08/2014, bem assim entre esta e a prolação do acórdão da apelação, em 31/07/2019. 
    9. Recurso especial parcialmente provido, para aplicar a atenuante da confissão ao crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986 e redimensionar as respectivas reprimendas e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, tão-somente quanto a esse delito. Permanece intacta a condenação pelo crime do art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei n. 7.492/1986 c.c o art. 71 do Código Penal, nos termos em que fixada no acórdão recorrido. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No tocante à viabilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, colho o seguinte trecho do acórdão alusivo aos embargos declaratórios interpostos na origem:
    A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    [...]
    No caso concreto, tendo sido admitida a peça acusatória e prolatada condenação, inclusive confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator